Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado para o início do cumprimento da pena (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), tendo em vista que, embora tenha sido imposta pena corporal de 4 anos de reclusão e tenha sido avaliada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes), vê-se que o acusado ostenta dez sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, por roubos ou furtos em coletivo (como também é o caso vertente), o que justifica a imposição do regime intermediário.

2. Recurso desprovido.